Tribunal: STF
Processo: ADI 436
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-07
Data de publicação: 1991-02-07

Ementa:
NAVEGAÇÃO INTERIOR DE TRAVESSIA (SERVIÇO DE BALSAS).
ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DA PERMISSAO, POR LEI DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, NO USO DE COMPETÊNCIA DELEGADA PELA UNIÃO. INVOCAÇÃO,
PELA REQUERENTE, DOS ARTIGOS 5., "CAPUT", E ITENS II, XXII,
XXIV, 170, II E 175, PARAG. ÚNICO, II E III).
          MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA, POR INSUFICIÊNCIA DE
RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO.